Tribunal: STF
Processo: Rcl 50113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.10.2021 por Sérgio Diletieri Lemos contra ato do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Inquérito Policial n. 2020.0034857-SR/PF/DF.



    2. O reclamante alega que, “[p]or intermédio da intimação policial n. 3430116/2021, com determinação emanada do Delegado de Polícia Federal FLÁVIO RODRIGUES CALIL DAHER, ora reclamado, (...) foi provocado a comparecer em 16 de setembro de 2021, às 14 horas, à sede da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/DF, em Brasília/DF, ‘(...) a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto’. (conferir documento 02).(…) 



    Uma vez instado, o reclamante apresentou pedido de juntada de instrumento procuratório; bem como postulou a extração de cópias integrais do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF, seja por meio físico ou digital, ou mesmo a remessa por e-mail, a fim de atender a regra do artigo 7º, inciso XIV, da Lei 8.906/94; bem como o teor da Súmula Vinculante 14 deste c. STF. Em razão do momento de pandemia, a petição foi enviada, em 13 de setembro de 2021, por e-mail institucional disponibilizado pela própria Polícia Federal, sendo, na ocasião, gerado o SEI 08280.011466/2021-86 (conferir documento 03).(…) 



    No dia 14 de setembro de 2021, o reclamante recebeu resposta, por e-mail enviado por ANA BEATRIZ, servidora terceirizada responsável pelo protocolo/SR/PF/DF, dando conta de que ‘{...} por gentileza, queira assinar a petição e nos encaminhar em PDF, para darmos andamento à sua demanda’. Em 14 de setembro de 2021, o reclamante renovou o pedido de extração de cópias; e, no mesmo dia por telefone, informou que a petição, ao contrário do dito, estava eletronicamente assinada (conferir documento 04). (...)



     Em 15 de setembro de 2021, o reclamante foi informado, por meio de seus defensores, que ‘(...) o seu documento foi recebido por este setor de protocolo, inserido no SEI e encaminhado para o setor solicitado. Número de protocolo gerado: 08280.011596/2021-19’. Considerando que a oitiva do reclamante estava aprazada para o dia 16 de setembro de 2021, seus defensores enviaram novo e-mail e nova petição renovando os pedidos antes deduzidos, acrescentando a postulação de cancelamento do ato policial e sua redesignação, notadamente porque não tiveram acesso aos autos policiais (conferir documento 05).(…) 



    Na sequência, o setor de protocolo da PF/DF informou que o pedido foi inserido no SEI e protocolado sob o n. 08280.012561/2021-05. Passados dias, e não obtendo qualquer resposta, o reclamante, agora em 4 de outubro de 2021, dirigiu novo e-mail e também nova petição, renovando todos os pedidos anteriores, devidamente fulcrados no artigo 7º, inciso XIV, da Lei n. 8.906/94, artigo 133 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 14/STF, porém, até então, nada de retorno pelo agente público reclamado (conferir documento 06).(...)



     Não restam dúvidas que essa prolongada e cansativa omissão da autoridade policial, tantas vezes fustigada, atenta contra a letra e autoridade da Súmula Vinculante 14/STF, na medida em que o reclamante foi intimado para fins de comparecer a ato auditivo, peticionou por diversas vezes desejando ter acesso aos autos, por meio de seus defensores e, até então, não recebeu qualquer resposta às súplicas e, principalmente, não obteve acesso à cártula apuratória, ensejando claro menoscabo à regra do artigo 7º, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia e da OAB”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja determinada liminarmente à autoridade policial reclamada (Ilmo. Sr. Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília/DF – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/DF (Bel. DPF Flávio Rodrigues Calil Daher) que permita/autorize o acesso do reclamante, por meio dos seus defensores já habilitados, aos autos do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF, podendo promover a extração de cópias integrais, seja por meio físico ou digital, bem como de todos os feitos criminais que se desenvolvam apartados de forma sigilosa e não sigilosa, cujas provas e acervos documentais já tenham sido produzidos, e devidamente encartados, conforme permissão contida no artigo 7º, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como na Súmula Vinculante 14, do STF.(...) 



    No mérito, a total confirmação da tutela liminar, para fins de ordenar à autoridade policial reclamada (Ilmo. Sr. Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília/DF – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/DF (Bel. DPF Flávio Rodrigues Calil Daher) a permitir/autorizar o acesso do reclamante, por meio dos seus defensores já habilitados, aos autos do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF, podendo promover a extração de cópias integrais, seja por meio físico ou digital, bem como de todos os feitos criminais que se desenvolvam apartados de forma sigilosa e não sigilosa, cujas provas e acervos documentais já tenham sido produzidos, e devidamente encartados, conforme permissão contida no artigo 7º, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como na Súmula Vinculante 14, do STF”.



    3. Em 25.10.2021, determinei fosse oficiado ao Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília /DF para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa do reclamante quanto ao Inquérito Policial n. 2020.0034857-SR/PF/DF, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília/DF teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 5.11.2021, nas informações prestadas, o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de Brasília/DF assentou: 



    “(...) Atendendo a requisição de Vossa Excelência, expressa por meio do Ofício eletrônico nº 15663/2021, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº 50113, venho apresentar as informações abaixo, relativas às alegações suscitadas pelo reclamante SÉRGIO DILETIERI LEMOS.



    Inicialmente saliento que tomei ciência do Ofício eletrônico nº 15663/2021 do Pretório Excelso apenas na data de hoje (conforme documento anexo que atesta dia e horário de encaminhamento do aludido documento para o e-mail do signatário por parte da Secretaria da DELEFAZ).



    Em seguida reporto que a questão de acesso aos autos debatida na Reclamação Constitucional (Medida Cautelar na Reclamação nº 50113) já encontra-se sanada conforme certificado em duas passagens, também da data de hoje, pela escrivania do feito (fls. 441 e 442 dos autos do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF):



    CERTIFICO que assumo nesta data a escrivania dos autos, em razão de remoção da EPF Tamyma para outra unidade.



    Certifico também que somente nesta data tomo conhecimento dos pedidos de cópia referentes aos autos e, considerando que referidas solicitações ficam a cargo do cartório (que estava sem escrivão), farei a partir de hoje os agendamentos, especialmente da solicitação de fls. 438/440 (solicitação de cópias realizada pelo advogado do Sr. SÉRGIO DILETIERI LEMOS, Dr. Gervásio Lacerda).(…)



      CERTIFICO que nesta data fiz contato com o advogado MÁRIO FORTUNATO DE SOUSA AMARAL (TEL. 081-32238434), constante na Procuração de fls. 439, e agendei para retirada de cópias no dia 08/11/2021, às 15h. Certifico ainda que não foi possível o encaminhamento das cópias via e-mail, em razão do tamanho do arquivo



    Informo também que em observância ao histórico do Processo 08280.011596/2021-19 o setor de protocolo da SR/PF/DF encaminhou para a DELEFAZ a petição com pedido de vista dos autos do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF apenas no dia 16/09/2021 (data agendada para a oitiva de Sérgio Diletieri), mas o fez de forma equivocada, visto que não o encaminhou para a Secretaria da DELEFAZ, como seria de praxe, ou diretamente para a escrivania do feito (in casu encaminhou o pedido de vista ao EPF MARCELO LOUREIRO TEIXEIRA que não atua com o signatário ou como escrivania dos autos em referência). O EPF MARCELO LOUREIRO então encaminhou o Processo 08280.011596/2021-19 para a Secretaria da DELEFAZ no dia 20/09/2021, onde ato contínuo o expediente foi, somente então, encaminhado à escrivania que atuava no feito (EPF TAMYMA SINICIO ABUD CURY). À época a EPF TAMYMA estava em processo de remoção para a CGPFAZ, cujo trâmite finalizou no dia 06/10/2021 (conforme PORTARIA Nº 16.932-DGP/PF, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021, publicada no Boletim de Serviço nº 192, de 08.10.2021 – em anexo). Devido a essa transição, e ao fato de ter retornado de Missão noutra Unidade da Federação pelo período de 10 dias (OMP 45.159/2021), a EPF TAMYMA estava empenhada em dar andamento as pendências atribuídas a ela, e que haviam involuntariamente se acumulado, não logrando êxito em finalizar todo o acervo, cabendo as tarefas irresolutas à escrivania que viria a substituí-la (EPF SIMONE MENDES DE ANDRADE). No caso, o pedido de vista dos autos do IPL 2020.0034857-SR/PF/DF feito por Sergio Diletieri só pôde ser atendido na data de hoje.



    Já em relação ao histórico do Processo 08280.012561/2021-05 o mesmo foi atribuído à EPF TAMYMA às vésperas da sua remoção (05/10/2021) e nele consta apenas renovação do pedido de vista e não solicitação de reagendamento de oitiva conforme informado pelo reclamante. Pelos mesmos motivos esposados acima fora atendido na data de hoje.



    Outras informações adicionais, e algumas conclusões, também são necessárias no caso debatido:



    1) Consta o seguinte relato na Informação nº RMP 502/2021 - DELEFAZ/DRCOR/SR/DPF/DF de 02/09/2021, da lavra do APF RICARDO DOMINDO PEDROSA: ‘Atendendo às determinações da OMP nº 532/2021, foram realizadas consultas em fontes abertas e bancos de dados policiais no intuito de qualificar e fornecer Localização e intimação pessoal de oitiva remota de SERGIO DILETIERI LEMOS e de PALOMA DE ARAUJO LIRA CARRERAS ALVES Foram obtidas as seguintes informações: SERGIO DILETIERI LEMOS Conseguido contato com o filho Sérgio Diletieri Lemos através do tel. (11) 93255 - 5473. O mesmo solicitou ao sr. Gervásio Lacerda (81) 99636 - 6008 que entrasse em contato, informando ser o advogado do intimado. Foi encaminhada a intimação. Após o recebimento da intimação, foi informado que o advogado irá entrar em contato diretamente com a autoridade responsável pela intimação.’



    2) O pedido de vista dos autos foi feito apenas na véspera da oitiva agendada (no dia 15/09/2021), tornando extremamente difícil um atendimento tempestivo ao pleito; e conforme visto ainda houve equívoco na tramitação do Processo SEI em que estava a petição com o pedido, vindo apenas em data posterior à data aprazada para a diligência a chegar ao conhecimento da então escrivania que atuava no feito.



    3) É de rigor, no cotidiano de Polícia Judiciária da Polícia Federal, franquear acesso aos autos às pessoas que irão prestar depoimento, declarações ou serem interrogados em inquérito policial; quando ocorre do pedido de vista dos autos em data próxima do dia agendado para a oitiva o procedimento padrão é reagendar a oitiva, permitindo tempo suficiente para que o patrono, e o próprio intimado, tomem pé da situação e eventualmente realizem a prospecção de elementos de informações que considerem pertinentes como elemento de corroboração à versão dos fatos que será apresentada no dia da diligência.



    4) No caso dos autos o intimado não compareceu no dia agendado para a sua oitiva, e deste não comparecimento nenhum prejuízo ou providência em seu desfavor exsurgiu; haverá apenas, futuramente, o reagendamento da diligência (reagendamento este que ainda não fora determinado pelo signatário).



    5) Apesar da afirmação feita pelo reclamante que o signatário se omitiu, de forma prolongada e cansativa, em atender o pedido de vista dos autos em questão, resta demonstrado que em nenhum momento tal pedido (veiculado no Processo 08280.011596/2021-19) , ou sua renovação (Processo 08280.012561/2021-05), lhe fora atribuído no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), jamais sendo cientificado sobre sua existência.



    6) Não houve desrespeito à razão subjacente da Súmula Vinculante 14/STF, ou mesmo aos dispositivos legais e constitucionais evocados, vez que não houve a diligência de oitiva de SERGIO DILETIERI LEMOS, ficando esta condicionada ao prévio acesso aos autos (já providenciado)” (grifos nossos).



    Garantida a habilitação do advogado do reclamante e também o acesso pretendido, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora